Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-49.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1002693-49.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
C
ÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[
JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ADILSON RUBEN DAVI - CPF: 864.150.001-44 (AGRAVADO), ELIANE SUSAN KONFLANZ DAVI - CPF: 001.620.591-08 (AGRAVADO), AET-X LOCACAO E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 40.022.084/0001-89 (AGRAVADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, APÓS A RELATORA ADERIR À DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA).

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL A OPERAÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS DE FOMENTO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Mandamental de Prorrogação de Títulos de Crédito, deferiu tutela de urgência para prorrogar cédulas de crédito, suspender sua exigibilidade, impedir inscrição em cadastros restritivos e determinar a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para prorrogação de dívida oriunda de suposto crédito rural; (
ii
) estabelecer
se
cédulas de crédito bancário vinculadas a programas de fomento se submetem às regras de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O direito à prorrogação de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, não é automático e depende da comprovação dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural.

A demonstração da incapacidade de pagamento exige prova robusta, com documentação técnica e contábil idônea, não sendo suficientes alegações genéricas ou laudos unilaterais.

As operações analisadas, embora formalizadas por cédulas de crédito bancário, estão vinculadas a programas de fomento (como FINAME), submetendo-se a regramento próprio que afasta a aplicação das normas gerais de prorrogação previstas no Manual de Crédito Rural.

O Manual de Crédito Rural exclui expressamente a incidência das regras de alongamento para financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento.

A ausência de comprovação concreta da natureza rural da operação e do preenchimento dos requisitos legais afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

A controvérsia demanda dilação probatória, sendo inadequada a concessão da medida em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação de dívida rural exige comprovação robusta dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

As operações de crédito vinculadas a programas de fomento não se submetem automaticamente às regras de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural.

A ausência de prova concreta da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, AI nº 1028395-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.10.2025; TJMT, AI nº 1032615-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.11.2025; STJ, REsp 1.634.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 21.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
)
:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Títulos de Crédito Rural n.º 1001952-98.2025.8.11.0111, ajuizada em face de ADILSON RUBEN DAVI, ELIANE SUSAN KONFLANZ
DAVI

e

AET
-X LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, deferiu tutela de urgência para: (a) determinar a prorrogação precária dos títulos apontados (cédulas n. 680330, 680904 e 730750), com a suspensão de exigibilidade até decisão final, mediante caução real dos maquinários e lavratura de termo de fiel depositário; (b) determinar que o banco se abstenha de inserir os autores em cadastros restritivos em razão dos contratos discutidos, bem como de promover atos executivos/busca e apreensão; e (c) deferir inversão do ônus da prova, por entender presente relação de consumo.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) as operações são instrumentalizadas por Cédulas de Crédito Bancário, sendo apenas duas vinculadas a programa com destinação incentivada, o que não autorizaria, automaticamente, a incidência do regime de crédito rural típico, nem do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298/STJ; (
ii
) não há relação de consumo, pois os recursos foram utilizados como insumo para incremento de atividade produtiva, razão pela qual reputa indevida a aplicação do CDC e, por consequência, a inversão do ônus da prova; (
iii
) haveria ausência de fundamentação suficiente para a inversão probatória; e (
iv
) a manutenção da tutela causaria prejuízos ao direito creditório do banco, justificando a concessão de efeito suspensivo.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo reside na análise da natureza jurídica das operações formalizadas entre as partes e, por consequência, na verificação do direito dos agravados à prorrogação das dívidas, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

No caso
sub judice
, sabe-se que a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, após detido exame dos documentos que instruem o feito, verifico que as operações n. 680330 e 680904 foram formalizadas expressamente como "Crédito Rural Finame", conforme consta no Quadro IV dos respectivos contratos, que indica a natureza do crédito.

Além disso, há menção expressa de que tais operações são "equiparadas à Cédula de Crédito Rural" e formalizaram "operação de crédito rural".

Essas operações foram destinadas à aquisição de trator agrícola e grade aradora, respectivamente, equipamentos tipicamente utilizados na atividade rural, o que reforça a natureza rural do crédito concedido.

Nesse contexto, aplica-se às operações n. 680330 e 680904 a Súmula 298 do STJ, segundo a qual "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei".

Contudo, situação diversa se verifica em relação à operação n. 730750, pois embora o agravante reconheça que esta operação foi realizada com "recursos livres", não há nos autos elementos suficientes que comprovem sua natureza rural. Diferentemente das outras duas operações, não há menção expressa à finalidade rural do crédito.

Ademais, esta operação foi emitida pela empresa AET-X LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., cuja denominação social indica atuação no ramo de locação e terraplenagem, atividades que não necessariamente se vinculam à produção rural. Não há comprovação de que os tratores adquiridos por meio desta operação sejam empregados exclusivamente em atividade rural dos agravados.

A jurisprudência é clara ao exigir que, para a caracterização do crédito rural e aplicação das normas específicas, é necessária a comprovação da destinação exclusiva dos recursos para a atividade rural:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. APLICAÇÃO CDC. INCABÍVEL. CARACTERÍSTICA RURAL DOS CONTRATOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA DIVERSA. PRORROGAÇÃO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE PAGAMENTO. ITEM 2 .6.9 MCR. NÃO DEMONSTRADA. JUROS. LIMITAÇÃO LEI USURA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. CABÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCABÍVEL. CAPITALIZAÇÃO. DEVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que se discute Cédula de Crédito Rural, pois o crédito obtido destina-se a promover a atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural que adquire o crédito, afastando, assim, a figura do consumidor. Precedentes. 2
. Somente as cédulas de crédito rural firmadas entre as partes possuem característica de financiamento rural, o que autoriza a prorrogação da dívida caso comprovado a impossibilidade do pagamento.
(...) 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por razões diversas.

(TJ-DF 07365790420188070001 1422538, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 11/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2022)

Portanto, não havendo comprovação da natureza rural da operação n. 730750, não há como estender a esta o direito à prorrogação previsto na legislação específica e na Súmula 298 do STJ.

Quanto à inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, entendo que deve ser mantida. A vulnerabilidade técnica dos agravados em relação à instituição financeira é evidente, independentemente de sua capacidade econômica. O consumidor de serviços bancários, ainda que produtor rural de médio ou grande porte, encontra-se em posição de desvantagem quanto ao conhecimento técnico das operações financeiras, dos cálculos e das normas específicas que regem o setor.

A Súmula 297 do STJ estabelece que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", e a inversão do ônus da prova, nesse contexto, visa justamente facilitar a defesa dos direitos do consumidor, em observância ao princípio da vulnerabilidade que norteia as relações de consumo.

Assim, considerando a vulnerabilidade técnica dos agravados e a necessidade de equilibrar a relação processual, mantenho a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida e afastar a prorrogação e a suspensão de exigibilidade apenas em relação à operação n. 730750, mantendo-se a tutela de urgência quanto às operações n. 680330 e 680904, bem como a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002693-49.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Matupá-MT, em Ação Mandamental de Prorrogação (nº 1001952-98.2025.8.11.0111), deferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos:

a) DETERMINAR A PRORROGAÇÃO PRECÁRIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO RURAL OBJETO DESTA AÇÃO (n. 680330, 680904, 730750) com a consequente SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE até decisão final, mediante caução real dos maquinários agrícolas indicados na petição inicial;

LAVRE-SE o termo de caução e de fiel depositário, INTIMANDO-SE os autores para assinatura.

b) DETERMINO, ainda, que o banco réu se ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DOS AUTORES (ADILSON RUBEN DAVI - CPF: 864.150.001-44; ELIANE SUSAN KONFLANZ DAVI - CPF: 001.620.591-08 e AET-X LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 40.022.084/0001-89) nos cadastros de inadimplentes em razão dos contratos objeto desta ação, ou, caso já tenha incluído, que PROCEDA a imediata exclusão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, bem como de PROMOVER QUALQUER ATO DE EXECUÇÃO OU BUSCA E APREENSÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA, sob pena de multa.

c) Considerando que o fato narrado na exordial deriva de relação de consumo, DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte ré, comprove a eventual relação de consumo e/ou regularidade da cobrança nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A agravante sustenta que as operações foram instrumentalizadas por CCB (Lei 10.931/2004), que duas
delas vinculam
-se ao programa FINAME (CCB 680330 e 68094), às quais não se aplicaria automaticamente o regime do crédito rural típico e que o MCR excepciona operações com recursos de fundos e programas (item 2.6.5.b.II).

É o relatório.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, dentre as quais o Manual do Crédito Rural preceitua no item 2.6.4:

4-
Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que

o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo
, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º; Res CMN 5.229
art
5º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5º)

4-A - A renegociação realizada com base na alínea “d” do item 4 fica condicionada, ainda, a que a instituição financeira analise o conjunto das atividades e a capacidade econômica do mutuário, incluindo bens de sua propriedade que possam ser comercializados ou recursos financeiros oriundos de outras atividades que possam ser utilizados para pagamento das dívidas a serem prorrogadas, inclusive para a quitação das parcelas vincendas ao longo do prazo concedido para a renegociação. (Res CMN 5.229
art
5º)

5 - O disposto no item 4: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 5.253
art
1°)

a)
é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional – TN,
hipótese em que as operações devem ser previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para fonte não equalizável, observada a vedação de que trata o MCR 6-2-14; (Res CMN 5.253
art
1
°)
(
*
)

b) não é aplicável: (Res CMN 4.883
art
1º)

I -
aos
créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM);

II -
aos
financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias.

6 - A permanência de estoques de bens não entregues a cooperados pela cooperativa não constitui causa de prorrogação. (Res CMN 4.883
art
1º)

7 - A instituição financeira poderá renegociar operação de crédito rural em curso irregular, exceto por desvio de finalidade, desde que: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 5.102
art
8º)

a) a operação seja reclassificada para fonte de recursos livres; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) a operação não seja computada para fins de cumprimento de qualquer forma de direcionamento; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) revogada. (Res CMN 5.102
art
8º)

A comprovação dessas situações deve ser robusta, não bastando meras alegações ou laudos unilaterais sem o devido respaldo em documentos contábeis e fiscais que demonstrem efetivamente o impacto financeiro sofrido pelo produtor rural.

No caso em análise, os laudos apresentados pelo agravante, embora elaborados por profissional habilitado, carecem de elementos objetivos que comprovem de forma concreta a extensão dos prejuízos sofridos e sua relação direta com a incapacidade de pagamento das obrigações assumidas junto à instituição financeira.

Dessa forma, a questão relativa à possibilidade de enquadramento das cédulas de crédito bancário como instrumentos válidos para o alongamento da dívida com base no Manual do Crédito Rural será analisada ao longo da instrução processual, assim como o preenchimento dos requisitos autorizadores do alongamento da dívida rural.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO À
PRORROGAÇÃO
. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em
exame

Agravo
de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Mandamental de
Prorrogação
de Contratos
Rurais
. O agravante, produtor
rural
, celebrou contratos de crédito com alienação fiduciária para aquisição de maquinários agrícolas, e pleiteava a suspensão da exigibilidade das dívidas e a manutenção da posse dos bens, alegando frustração de safra e negativa administrativa injustificada da
prorrogação
pelo banco credor. Sustentou que a perda de receita decorrente de intempéries climáticas inviabilizou o cumprimento das obrigações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à
prorrogação
da dívida
rural
em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula nº 298 do STJ e do Manual do Crédito
Rural
.

III. Razões de decidir

3. A
prorrogação
da dívida
rural
é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito
Rural
, item 2.6.9).

4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade agrícola, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento.

5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos.

6. A mera alegação de crise agrícola não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

V. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Agravo Interno prejudicado
.

Tese de julgamento:

1. A
prorrogação
de dívida
rural
fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

(N.U 1028395-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO
RURAL
. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pequenos produtores
rurais
contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito
rural
e prorrogação do vencimento da dívida, no contexto de alegadas perdas decorrentes de eventos climáticos adversos, alta nos custos de produção e desvalorização de preços de mercado. A instituição financeira, apesar de provocada extrajudicialmente, negou o
alongamento
do
débito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência com o fim de suspender, liminarmente, a exigibilidade da cédula de crédito
rural
, à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.

A alegação de prejuízos financeiros decorrentes de eventos climáticos adversos, embora relevante, não está acompanhada de elementos probatórios robustos que permitam a verificação da efetiva frustração da safra e da real incapacidade de pagamento dos agravantes.

Os laudos unilaterais apresentados carecem de contraditório e instrução probatória, impossibilitando a aferição segura, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais e normativos exigidos para o
alongamento
da dívida
rural
.

O direito invocado com base na Súmula 298 do STJ exige o cumprimento das condições previstas na legislação de regência e no Manual de Crédito
Rural
, as quais demandam análise aprofundada e não se mostram evidenciadas de plano.

A decisão agravada observa o devido equilíbrio entre os interesses das partes e resguarda o contraditório ao indeferir medida de impacto relevante sobre obrigação contratual performada, sem base probatória suficiente para antecipação dos efeitos da tutela de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito
rural
exige prova inequívoca e tempestiva da ocorrência de eventos adversos, bem como da efetiva frustração da safra e da incapacidade de pagamento.

Laudos unilaterais e ausência de demonstração de pedido administrativo prévio e idôneo inviabilizam o deferimento liminar da prorrogação de crédito
rural
.

O direito ao
alongamento
da dívida previsto na Súmula 298 do STJ depende da comprovação dos requisitos legais e normativos, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos climáticos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito
Rural
. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI nº 2241319-90.2020.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 19.09.2024.

(N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).

Além disso, as cédulas 680330 e 68094 foram emitidas por meio do programa Finame, tratando-se de operação de natureza específica, vinculada a fundos e programas de fomento, submetida a regramento próprio e o próprio
MCR estabelece
que as regras de alongamento da dívida rural previstas no item
2.6.4 ,
não são aplicáveis aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias:

5 -
O disposto no item 4:
(Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 5.253
art
1°)

a) é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional – TN, hipótese em que as operações devem ser previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para fonte não equalizável, observada a vedação de que trata o MCR 6-2-14; (Res CMN 5.253
art
1
°)
(
*)

b)
não é aplicável: (Res CMN 4.883
art
1º)

I -
aos
créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM);

II -
aos
financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias.

Portanto, ante a aparente vedação contida no MCR quanto ao direito ao alongamento na hipótese sub judice, fica afastada em juízo de cognição sumária a probabilidade do direito para concessão da tutela pretendida, devendo o tema ser discutido com maior profundidade na instrução processual.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. PROGRAMA MODERFROTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, em ação revisional de contrato bancário com pedido de prorrogação de crédito rural, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, produtor rural, que buscava a restituição de trator retido e a manutenção da posse de outro, adquiridos com recursos do Programa MODERFROTA/BNDES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o fim de suspender a exigibilidade da dívida e assegurar a posse dos tratores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza das operações firmadas no âmbito do Programa MODERFROTA segue regras específicas previstas no Manual de Crédito Rural.

A prorrogação da dívida rural, embora prevista na legislação e na Súmula 298 do STJ, exige prova concreta da ocorrência de uma das hipóteses legais, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou eventos climáticos adversos, acompanhadas de documentação técnica e contábil robusta.

Os laudos apresentados pelo agravante, ainda que subscritos por profissional habilitado, não foram acompanhados de documentos contábeis, extratos, balanços ou quaisquer evidências que comprovem efetivamente a incapacidade temporária de adimplemento ou os impactos econômicos alegados.

A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito afasta, em juízo de cognição sumária, a possibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada.

A análise aprofundada dos fatos e documentos exige instrução probatória, sendo inviável a concessão da medida em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de dívida rural exige prova documental robusta e idônea da frustração da safra ou incapacidade de pagamento.

Laudos unilaterais, desacompanhados de dados contábeis, não demonstram a verossimilhança do direito alegado para fins de antecipação da
tutela
.
Os
princípios constitucionais e processuais invocados não afastam os efeitos de garantia fiduciária regularmente constituída sem a demonstração dos pressupostos legais da tutela de urgência.

(N.U 1032615-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DO CRÉDITO RURAL. PROGRAMA MODERFROTA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

(...)
O acórdão também analisou a regulamentação específica do Programa MODERFROTA, afastando a aplicação das normas gerais de prorrogação de dívidas previstas no Manual de Crédito Rural (MCR), em razão de vedação expressa constante do Capítulo 11, Seção 1, item 5, alínea “b”, inciso II
.

Inexistem omissões, contradições ou obscuridades, tratando-se de inconformismo com a conclusão jurídica adotada, hipótese que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

(...)
As operações firmadas no âmbito do Programa MODERFROTA não estão sujeitas à prorrogação automática prevista no MCR, em razão de expressa vedação normativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 21.06.2018.

(N.U 1034907-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para revogar a tutela de urgência deferida no primeiro grau.

V O T
O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Retifico meu voto para aderir ao voto proferido pelo 2º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
1
ª VOGAL
):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026